Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704065-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA RITA MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S. A., em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de Ana Rita Magalhães da Silva. Inicialmente, conheci do recurso e determinei a intimação pessoal do Réu/Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsão expressa do art. 1.019, inc. II, primeira parte, do CPC/15 (ID 14615798). O Agravante, por meio de petição (ID 15105950), requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator